Tribunal: TJES
Processo: 5009734-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009734-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MACIEL SOARES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009734-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MACIEL SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DA VITORIA DE CASTILHO - ES25640-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
MACIEL SOARES DA SILVA,
em face da decisão que reconheceu a falta grave pelo não cumprimento da pena restritiva de direito, qual seja, a Prestação de Serviço à Comunidade, concedendo ao executando uma nova oportunidade para dar continuidade ao cumprimento de sua pena.

Inicialmente, a defesa pugna pelo acolhimento das justificativas apresentadas para o não cumprimento da prestação dos serviços à comunidade.

Para tanto, alega que
MACIEL SOARES DA SILVA é líder de equipe em seu trabalho e, por isso, labora todos os sábados, motivo pelo qual tem uma rotina exaustiva, restando-lhe apenas os domingos para descansar, fato que impossibilita a
prestação de serviços à comunidade.

Contudo, não entendo que a justificativa apresentada mereça ser acolhida. Explico.

Conforme se extrai do caderno processual, o
agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 17. da Lei 10.826/2003, à pena de 04 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito.

O magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória fixou a prestação pecuniária no valor de R$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como estabeleceu o cumprimento da prestação de serviços à comunidade equivalente a 1448 (mil quatrocentos e quarenta e oito) horas aos domingos.

Contudo, apesar de ter tido ciência inequívoca do termo de cumprimento de pena no dia 04 de março de 2022,
MACIEL SOARES DA SILVA não deu início à Prestação de Serviços à Comunidade, bem como não
demonstrou interesse em regularizar sua situação, mesmo tendo sido intimado
a comparecer ao Cartório da 7ª Vara Criminal de Vitória para dar continuidade ao cumprimento de pena.

Nesse ponto, importante frisar que Maciel Soares da Silva sequer deu início ao cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Em suas justificativas já apresentou a situação laboral como impedimento para o cumprimento da pena restritiva de direitos.

Verifico, ainda, que a Carta de Vínculo assinada pela WQ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDS indica que o executando trabalha de segunda à quinta-feira das 07h30min às 17h30min e na sexta das 07h30min às 16h30min, somente trabalhando aos sábados quando é convocado, destaco: “quando necessário é convocado para trabalho aos sábados”.

Prudente rememorar que é na fase de execução que o Juiz pode alterar o cumprimento das penas substitutivas, ajustando-as às condições pessoais do apenado, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal.

Assim, entendo que a prestação de serviço à comunidade em nada causa prejuízo
à jornada de trabalho rotineira do réu,
não encontrando suporte as alegações defensivas.

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da prestação de serviço à comunidade por outra pena restritiva de direitos, por considerar medida mais adequada ao apenado em virtude da sua carga horária laboral.

Entendo desprovido de razão.

Não é possível, em sede de execução penal, a substituição da pena de prestação de serviço à comunidade pela pena pecuniária, por ausência de previsão legal. Tal substituição ofende a coisa julgada material.

Ademais, filio-me ao entendimento de que a prestação de serviço à comunidade se revela a mais indicada para fins de ressocialização e prevenção da prática delitiva.

A substituição da prestação de serviços por outra prestação pecuniária, como intenta o agravante, reduz a reprimenda ao aspecto meramente monetário.

Por fim, almeja a defesa
a execução de carga horária semanal menor, de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

Entendo que,
em homenagem aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a carga horária semanal possa ser flexibilizada.

O intento da prestação de serviço à comunidade não é impedir que o agravante continue seu trabalho, nem
exigir-lhe sacrifício excessivo em contrapartida à eventual dificuldade de cumprir jornada rotineira na prestação de serviços, por força da natureza específica do seu trabalho.

Neste contexto, evidenciado nos autos que o apenado não conseguirá se adaptar a pena restritiva imposta, cabível a flexibilização da execução de carga horária semanal da prestação de serviços à comunidade.

Firmes nesses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de execução, determinando a fixação pelo Juízo de Execução, para
execução de carga horária semanal menor, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho de Maciel Soares da Silva.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009734-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MACIEL SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DA VITORIA DE CASTILHO - ES25640-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Não é possível, em sede de execução penal, a substituição da pena de prestação de serviço à comunidade pela pena pecuniária, por ausência de previsão legal. Tal substituição ofende a coisa julgada material.
2.
O intento da prestação de serviço à comunidade não é impedir que o agravante continue seu trabalho, nem
exigir-lhe sacrifício excessivo em contrapartida à eventual dificuldade de cumprir jornada rotineira na prestação de serviços, por força da natureza específica do seu trabalho.
3.
Em homenagem aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana entendo por flexibilizar a carga horária semanal
. 4. Recurso parcialmente provido.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.